Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. SUMULA 308 DO STJ. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA TOTALMENTE ADIMPLIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA HIPOTECA. RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA INCORPORADORA E BANCO.

1. A hipótese delineada nos autos (adjudicação compulsória) não se inclui no rol de exceções do Art. 1.012, § 1o, do CPC, em que as sentenças começam a produzir efeitos imediatamente após sua publicação.

2. A pretensão de adjudicação compulsória repercute na esfera jurídica do banco credor da hipoteca, haja vista que, de acordo com a teoria da asserção, e com base nos fundamentos trazidos na peça inicial, o agente financiador do empreendimento poderá ter que desconstituir o gravame que recai sobre o bem imóvel, totalmente pago pelo comprador. Assim, o banco-apelante é parte legitima para responder à presente ação.

3. Conforme os ditames da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, editada com a finalidade de evitar-se que as construtoras, que se capitalizam com recursos de instituições financeiras, prejudiquem os compromissários compradores das unidades imobiliárias, com a hipoteca sobre o bem adquirido, decidiu o STJ que o mencionado gravame garante a dívida da construtora enquanto o bem permanecer na sua propriedade; depois de transferido por compromisso de compra e venda, a hipoteca perde a eficácia em relação ao adquirente do imóvel.

4. Celebrado o compromisso de compra e venda entre a construtora e o adquirente, não mais possui aquela o poder de dispor do imóvel e, em consequência, não mais poderá gravá-lo com hipoteca, devendo ser declarada nula, por abusiva (CDC, art. 51, inc. IV), a cláusula-mandato inserida no instrumento de promessa de compra e venda, que prevê a possibilidade de o promissário-comprador autorizar a construtora (promissário-vendedor) a instituir, em favor de terceiro (agente financeiro), hipoteca sobre o imóvel.

5. Não prevalece a afirmação do recorrente no sentido de que o cancelamento da hipoteca só pode ser feito pela incorporadora, após o cumprimento de uma série de exigências legais, haja vista que os réus devem responder solidariamente pela desconstituição do gravame.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.